Tribunal: TJMT
Processo: 0035272-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035272-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDEL CESAR CARDOSO DE SA - CPF: 790.675.061-68 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), AMANDA ORTIZ POMPEU - CPF: 047.873.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL–

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA
– RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS – LAUDO INCONCLUSIVO – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RESPOSTA COMPLEMENTAR DESDE O PRIMEIRO MOMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

2. “
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WENDEL CESAR CARDOSO DE SÁ

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WENDEL CESAR CARDOSO DE SÁ

contra a proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário no 0006120-84.2012.8.11.0025, julgou improcedente a pretensão inicial que almejava o benefício auxílio-acidente.

Como causa de pedir, sustenta o apelado, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa em virtude da contradição nas respostas aos seus quesitos constante no laudo pericial.

No mérito, sustenta que estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, sob o argumento que está demonstrado a redução permanente para as atividades que exercia na época.

Ao final, pugna para que seja anulada a sentença, devolvendo os autos para “reabertura da instrução processual, para que seja intimado o
expert
para que responda o quesito formulado nesta recursal”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do benefício auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 139924663 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WENDEL CESAR CARDOSO DE SÁ
ajuizou a Ação Previdenciária para concessão do benefício de Auxílio-Acidente em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, alegando que houve redução/limitação para realização da função de carteiro.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Apelante argui a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a resposta complementar, sob o argumento da existência de contradição no laudo pericial, necessitando de esclarecimento suficiente para a conclusão inequívoca quanto a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4o, inciso I, estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor possui limitação para flexão máxima do joelho direito, mas, por outro lado, reconheceu que o apelante não possui limitação para continuar a desempenhar a função de carteiro, (id. 132326680, pág. 99/101), como se vê:

03 — Quais lesões e/ou consequências decorrente da suposta doença sofrida pelo requerente?

Resposta: Limitação para flexão máxima do joelho direito por queixa de dor.

(...)

5— As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade labora do requerente?

Resposta: Não.

Ora, embora o perito reconheça a limitação para flexão do joelho da parte autora, não reconheceu a limitação na função de carteiro, o que se mostra, em princípio, contraditória, uma vez que a função de carteiro utilizada da força física, em especial, do joelho, eis que o trabalho é desenvolvido por meio de bicicleta ou a pé.

Assim, a referida prova pericial não se mostra suficiente para dirimir todas as dúvidas em relação a limitação laboral, se realmente há ou não a redução da capacidade para o trabalho, razão pela qual resta comprovada o cerceamento de defesa.

Aliás, desde o primeiro momento em que foi entregue o laudo pericial, a parte autora já o impugnou apresentando as contradições existentes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2o do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento. 3. O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do processo que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas , quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante. (TRF-1 - AC: 00583368920144019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018)

Partindo dessas premissas, se
não foi apreciado oportunamente o requerimento de complementação do laudo pericial requerido pela parte apelante em id. 132326680 - fls.104, primeiro momento após a apresentação do laudo, resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para que o perito complemente o laudo, respondendo a contradição indicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização de complementação da perícia técnica realizada nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023